Tribunal: STF
Processo: HC 216243
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 744.796/MG, porém, concedendo, de ofício, a ordem para determinar que o Tribunal de origem verifique a existência de eventual flagrante ilegalidade imposta ao paciente.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 4 anos de reclusão, no regime semiaberto, ante o cometimento do crime do art. 217-A, caput (estupro de vulnerável) do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu da ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante a colocação do paciente em regime mais grave após transferência para a Penitenciária de Pouso Alegre/MG. Aponta a existência de erro material na guia de recolhimento do paciente contando como regime fechado, a ser descontado. Diz violado o verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade, com a concessão de regime domiciliar.



    6. Mediante despacho (e-doc. 9), foram solicitadas ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG informações sobre a situação de cumprimento da sanção pelo paciente, especificamente acerca do regime semiaberto.



    7. O Juízo informou (e-doc. 13) estar o paciente cumprindo pena no regime semiaberto, havendo sido retificada a informação errônea da guia de execução em regime mais gravoso. Destacou a existência, na Comarca de Pouso Alegre/MG, de local destinado ao desconto da pena no regime intermediário. Esclareceu que foi indeferido pedido de saídas temporárias e trabalho externo, ausente a satisfação do requisito objetivo para as benesses. Por fim, apontou haver sido deferido pedido de transferência do paciente para a Unidade Prisional do Estado de São Paulo, local da origem de sua condenação.



    É o relatório.



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, indeferiu liminarmente o HC, concedendo, de ofício, a ordem para determinar que o Tribunal de origem verifique a existência de eventual flagrante ilegalidade imposta ao paciente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus por ser cediço não se tratar de “instrumento adequado para se analisar incidentes de execução (progressão de regime, livramento condicional, remição, saídas temporárias, trabalho externo, forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, etc.), os quais devem ser dirimidos nos autos da própria execução penal”, não podendo “ser utilizado em substituição ao recurso próprio”. (e-doc 2, p. 3-4).



    12. Ao prestar informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no âmbito do HC nº 1.0000.22.109816-3/000, o Juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG apontou haver sido retificada, em 11/05/2022, a informação erroneamente inserida na guia de recolhimento definitiva quanto ao regime inicial de cumprimento da sanção. Afirmou a inexistência de benefício a ser concedido ao paciente, em decisão proferida em 13/05/2022, pendente de julgamento de agravo. Ressaltou impetração do HC nº 1.0000.22.098701-0/000 pelo mesmo paciente, em trâmite no Tribunal de Justiça. Apontou existir na Comarca o Presídio de Pouso Alegre, onde se encontra o paciente, destinado ao público masculino, e outras duas unidades prisionais, destinadas aos públicos masculino e feminino, “onde os condenados cumprem suas reprimendas nos regimes fechado e semiaberto”. (e-doc. 6).



    13. A par disso, solicitei informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MS sobre a situação de cumprimento da sanção pelo paciente, especificamente se estava no regime semiaberto, o que foi confirmado (e-doc. 13). O Juízo reiterou as informações prestadas ao Tribunal de origem, acostando decisão em que determinada a retificação do atestado de pena (e-doc. 23), assim como o referido documento, já com a informação corrigida (e-doc. 27). Esclareceu que foi indeferido pedido de saídas temporárias e trabalho externo, ausente a satisfação do requisito objetivo para as benesses (e-doc. 24). Informou que deferiu pedido de remoção para o Estado de São Paulo, a pedido da direção do Presídio de Pouso Alegre/MG (e-doc. 28 e 29). 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator